Tribunal: TJBA
Processo: 0522604-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
0522604-50.2018.8.05.0001

FORO:
COMARCA DE
SALVADOR

-
12ª
VARA CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA

APELADO: CRISTIANO SANTOS DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: USSIEL E. D. XAVIER FILHO

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: ALEX A. BARBOSA DE SOUZA OAB/BA 43.850

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR
DE JUSTIÇA
:
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

ASSUNTO:
ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 7º, INCISO III DA LEI Nº 11.340/2006

EMENTA:
PENAL E PROCESS
UAL
PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 7º, INCISO III DA LEI Nº 11.340/2006. ACUSADOS ABSOLVIDOS.

1.
1
PLEITO PELA CONDENAÇÃO DE
CRISTIANO SANTOS DE SOUZA
,
NOS TERMOS DA DENÚNCIA
.
PROVIMENTO
PARCIAL
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS.
ATUAÇÃO COMO PARTÍCIPE. CONTRIBUIÇÃO DECISIVA PARA QUE DOIS RAPAZES, NÃO IDENTIFICADOS PELA VÍTIMA,
A CONSTRANGESSEM A TER CONJUNÇÃO CARNAL
.
AUSÊNCIA DE AÇÕES PARA IMPEDIR
O DELITO
.
INOCORRÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226,
INCISO
II DO CÓDIGO PENAL.
ENCONTRO CASUAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
D
A PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS NO AMBIENTE INTRAFAMILIAR PARA INCID
ÊNCIA DO
INCREMENTO REQUERIDO.

1.1 PLEITO PELA CONDENAÇÃO DE
LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS,
NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPROVIMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SEGUROS PARA APONT
Á-LO
COMO COAUTOR DO DELITO.
ACUSADO
QUE
, EM AMBAS AS FASE
S

PROCEDIMENTAIS
,

NEGOU A AUTORIA DELITIVA
.
AGENTES, QUANDO DA PRÁTICA DELITIVA, ESTAVAM ENCAPUZADOS.
VÍTIMA

QUE
NÃO CONSEGUIU IDENTIFIC
Á-LO.
PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.

2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL PARA
CONDENAR CRISTIANO SANTOS DE SOUZA
PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 213, C/C O ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL,
À
PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
,
MANTENDO-SE A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO LEONARDO OLIVEIRA DOS
SANTOS
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da

Apelaç
ão
Crimina
l
de nº
0522604-50.2018.8.05.0001
da
12ª
VARA CRIME DA COMARCA DE
COMARCA DE
SALVADOR
-BA
, sendo
a
pelante
,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
a
pelado
s
,
CRISTIANO SANTOS DE SOUZA
e
LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER

do
recurso

e
, no mérito
,
DAR
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL

para CONDENAR o acusado CRISTIANO SANTOS DE SOUZA pela prática do delito tipificado no art. 213, c/c o art. 29
, ambos

do Código Penal,
à

pena definitiva de
6
(
seis
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
,
m
antendo-se a
ABSOLVIÇÃO
do acusado
LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS,
nos termos da sentença.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR